Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703552-76.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CONSELHO COMUNITÁRIO DO LAGO SUL - CCLS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. VINCULAÇÃO ESTATAL A PARECER TÉCNICO. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABÍVEL. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. 2. Inexiste a ocorrência da perda parcial de objeto da r. sentença se a despeito de parcela das Unidades de Conservação terem sido recategorização pelo Ente Federativo ainda subsistir número considerável de espaços especialmente protegidos a serem recategorizados, em observância ao disposto no art. 46 da LC 827/2010. 3. Ausente inovação recursal quando a matéria é cognoscível em qualquer momento e grau de jurisdição, pois não acobertada pela preclusão, nos termos do art. 485, §3o do Código de Processo Civil. 4. Afasta-se a proposição de ofensa ao princípio da legalidade, quando há expressa previsão normativa quanto à determinação de recategorização das Unidades de Conservação Ambiental. 5. Mostra-se incabível atrelar a obrigação de fazer de recategorização das Unidades de Conservação a ato administrativo desprovido de efeito vinculativo, porquanto o Poder Público possui discricionariedade para criação de novas Unidades de Conservação, bem como alteração de suas categorias, nos ditames constantes no ordenamento jurídico. 6. Tem-se como adequada a alteração do prazo para a produção dos planos de manejo das Unidades de Conservação constante na r. sentença, com o intuito de estabelecer parâmetro semelhante, no cumprimento da obrigação de fazer, entre processos que detém relação de continência. 7. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22 e 26, ambos da Lei Federal 9.985/2000, defendendo ser descabida a condenação do DF, porque a gestão das unidades de conservação no território do Distrito Federal é da competência do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, autarquia distrital não componente do polo passivo desta ação; c) artigo 27, § 3o, da Lei Federal 9.985/2000, pois, embora seja de 5 (cinco) anos o prazo para a elaboração do plano de manejo, a turma julgadora não fixou seu marco inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1.803.868/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 20/5/2022). Melhor sorte não colhe a suposta contrariedade aos artigos 22 e 26, ambos da Lei Federal 9.985/2000, escorada no argumento de que a gestão das unidades de conservação no território do Distrito Federal é da competência do IBRAM/DF representa verdadeira inovação recursal. Nesse contexto, é imperioso concluir pela ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Caso fosse possível superar citadas barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois o fundamento central do julgado está lastreado na Lei Complementar 827/2010, que criou o Sistema Distrital de Unidade de Conservação da Natureza (SDUC). Portanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo colegiado, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar legislação local, procedimento vedado pelo verbete sumular 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não deve prosperar a alegada ofensa ao artigo 27, § 3o, da Lei Federal 9.985/2000, pois, ao contrário do defendido, o colegiado estabeleceu o marco inicial para o cumprimento da obrigação, conforme se colhe do seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (ID33014618 – Págs. 5/6), verbis: No que se refere ao termo inicial do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, registra-se que que o v. acordão recebeu o apelo no efeito suspensivo. Confira-se: “No que concerne aos efeitos da sentença nas ações civis públicas, em regra, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, o art. 14 da Lei 7.347/1985 estabelece que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Na hipótese, verifico que se mostra aplicável o recebimento do presente recurso também no efeito suspensivo, tendo em vista a dilatação no prazo de julgamento do processo em segunda instância, capaz de ensejar dano ao Distrito Federal, e a busca por conferir tratamento equânime entre estes autos e os autos do processo de no 0703504-83.2019.8.07.0018. Neste contexto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo, de acordo com o art. 14 da Lei 7.347/85.” Ora, o termo inicial para cumprimento da obrigação de fazer configura-se a partir da publicação da decisão que houver julgado o último recurso a que se tenha atribuído efeito suspensivo. Na hipótese, considerando que: i) a apelação foi recebida no efeito suspensivo, ii) que os recursos às instâncias superiores não são dotados, em regra, de suspensividade (art. 995 do CPC) e iii) que o v. acordão alterou o prazo da obrigação de fazer assinalado pela r. sentença (5 anos para produção dos planos de manejo); tem-se que a partir da publicação do v. acórdão do apelo é que se deve iniciar a contagem do prazo para cumprimento das obrigações estabelecidas na r. sentença. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar o argumento de que não foi fixado o marco temporal inicial para a elaboração do plano de manejo. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1959648/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015